Tribunal: TJBA
Processo: 8031320-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031320-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SANTANA DE LIMA

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, MARCELLA FARIAS OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇAS PERPETRADAS PELO RÉU EM RAZÃO DE PRETENSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. IDOSO COM QUASE OITENTA ANOS DE IDADE E RENDA MENSAL DE POUCO MENOS DE CINCO MIL REAIS. CONTRATAÇÃO DE DOZE EMPRÉSTIMOS EM UM PERÍODO DE DOIS MESES. DÉBITO TOTAL SUPERIOR A TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS. VENCIMENTO DOS CONTRATOS EM PRAZO MÉDIO DE OITO ANOS. MOVIMENTAÇÕES INTEIRAMENTE ATÍPICAS E EM COMPLETO DESCOMPASSO COM A SITUAÇÃO DO DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 54-D, II, DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. EVENTUAL FRAUDE QUE CONSUBSTANCIA CASO FORTUITO INTERNO E NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS NA ELABORAÇÃO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TEMA Nº 466 DO STJ. EXISTÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA EM R$ 5.000,00. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ENSEJAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAL INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO ALCANÇA OS CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EDIÇÃO DO ALUDIDO PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031320-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MANOEL SANTANA DE LIMA
e como apelada
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .